Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732117-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIELO S.A. AGRAVADO: DNA PROPAGANDA LTDA, CRISTIANO DE MELLO PAZ, GRAFFITI PARTICIPACOES LTDA, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO DE LIMA GROPEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIELO S/A contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença (processo no 0058172-82.2008.8.07.0001), proposta contra DNA PROPAGANDA LTDA e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo 7700250-17.2007.8.13.0024, nos seguintes termos: “Certifique-se o retorno da carta precatória de ID 49168503. Certifique-se o envio da carta de ID 52234067 referente à avaliação do imóvel de matrícula 29.613, caso não tenha sido enviada, intime-se a exequente para comprovar a sua distribuição conforme indicado no item 7 de petição de ID 99681655, no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo 7700250-17.2007.8.13.0024, sob o argumento de possibilidade de existir crédito excedente oriundo da alienação do imóvel de matricula 56.538, tendo em vista que referido imóvel já foi adjudicado pela exequente nos presentes autos. Verifico que a carta precatória anexada (ID 99923713) não se refere ao presente feito. Todavia, a exequente CIELO informou que a carta precatória no 5007199-08.2019.8.13.0188 está pendente de realização de nova diligência e ainda será encaminhada para citação de RAMOM. Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer o andamento da carta precatória no 5007199-08.2019.8.13.0188, mediante comprovação pertinente. Previamente a apreciação do pedido de ID 99681655, item 6, aguarde-se o retorno da carta precatória de ID 49176361”. Os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 100250616 foram rejeitados (ID 102195043): 1) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro material quanto à adjudicação do imóvel nos presentes autos. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intime-se. 2) À Secretaria para promover a consulta de endereços da executada MARGARETH, conforme requerido. Após, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os endereços não diligenciados e promover a citação”. Narra a peça recursal que, muito embora, em 25.05.2018 tenha sido assinada a carta de adjudicação e sido determinada a expedição de carta de imissão na posse do imóvel (ID no 37000324, p. 204 e ID no 37000324, págs. 206/207), quando os documentos foram protocolados no competente Cartório de Registro de Imóveis, a agravante afirma que, para a sua surpresa, foi notificada da existência de uma penhora precedente da 2a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, MG, cujo Termo de Penhora foi lavrado nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença em 02.06.2015, processo no 7700250-17.2007.8.13.0024, proposta por S/A O ESTADO DE SÃO PAULO, em desfavor da DNA PROPAGANDA. Esclarece que o auto de penhora lavrado em favor do S/A O ESTADO DE SÃO PAULO é anterior ao lavrado em favor da agravante, uma vez que Termo de Penhora sobre o referido imóvel foi lavrado nos autos do processo 7700250-17.2007.8.13.0024, em 02.06.2015, enquanto o Termo de Penhora da agravante foi lavrado apenas em 23.09.2015 (ID no 37000194, p. 91). Considerando, ainda, que o cumprimento de sentença não seria integralmente quitado pela adjudicação do imóvel e que existem outros bens passíveis de penhora, a agravante afirma que peticionou ao Juízo a quo requerendo a desistência da adjudicação, o que restou indeferido. A agravante afirma que apurou que o referido imóvel está em vias de ser levado à hasta pública, podendo, pela avaliação juntada naqueles autos, ser arrematado por valor superior ao crédito exequendo do S/A O ESTADO DE SÃO PAULO. Assim, considerando a hipótese de o valor a ser arrecadado em hasta pública exceder o crédito executado naquele cumprimento de sentença, a agravante requer seja deferida a penhora no rosto dos autos do processo no 7700250-17.2007.8.13.0024. Dessa forma, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada e seja determinada a penhora no rosto dos autos do processo no 7700250-17.2007.8.13.0024. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pela agravante contra os agravados, em que se pretende a satisfação de dívida no valor atualizado de R$ 5.022.582,80 (ID 37000260). A dívida é proveniente de condenação imposta pelo juízo da 7a Vara Cível à DNA PROPAGANDA, decorrente da indenização por prejuízos sofridos pelos exequentes, multa por litigância de má-fé e das custas processuais e honorários advocatícios. No dia 25 de maio de 2018 foi promovida a assinatura da carta de adjudicação do imóvel flat no 405 do Edifício Promenade Champagnat Residente Service, localizado à rua Santa Rita Durão, no 1000, em Belo Horizonte, MG, registrado sob a matrícula no 56.538, no Cartório 3o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte ("flat"), de propriedade da DNA PROPAGANDA L TOA (ID 37000324). Em relação ao imóvel de matrícula no 56.538, de propriedade da DNA PROPAGANDA, apesar de ter sido determinada a adjudicação e expedida carta precatória de imissão na posse, verifica-se a existência de penhora precedente oriunda do processo no 7700250- 17.2007.8.13.0024, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, datada de 2/6/2015 (ID 37000372). A anterioridade da penhora é definida pela data de lavratura do termo de penhora. A penhora do S/A O ESTADO DE SÃO PAULO é considerada precedente em relação à penhora dos presentes autos, uma vez que o termo de penhora, no caso em apreço só foi lavrado em 09.09.2015 (ID 37000372). A adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do credor. Havendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora antecedente, observando-se entre eles a ordem cronológica de constrição. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL PENHORADO EM OUTRO PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HASTA PÚBLICA. SEM ARREMATAÇÃO. NECESSÁRIA A PENHORA DO IMÓVEL. PREFERÊNCIA DOS CREDORES QUE PRIMEIRO REQUERERAM A PENHORA E POSTERIOR ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. 1. A adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do credor. 2. Havendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora antecedente, observando-se entre eles a ordem cronológica de constrição. 3. A penhora no rosto dos autos outrora deferida em favor das agravantes lhes possibilitaria a penhora de eventual crédito que viesse a surgir com a hasta pública do imóvel. O que não aconteceu. O direito à adjudicação, ainda que parcial, somente surgirá para as agravantes, portanto, após a efetiva penhora do imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. (07150947720208070000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/9/2020.) No caso, a penhora no rosto dos autos pode possibilitar à agravante a penhora de eventual crédito que vier a surgir com a hasta pública do imóvel. Sendo assim, devido é o deferimento da penhora no rosto dos autos do processo no 7700250-17.2007.8.13.0024, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, conforme previsto no art. 860 do CPC. Defiro o pedido liminar para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 7700250-17.2007.8.13.0024, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, conforme requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador